Tribunal: TJDFT
Processo: 0720300-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. ART. 29, II, CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E EMPRESA. ART. 932, III, CC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se apenas as assertivas da parte autora na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Não se conhece de impugnação à gratuidade de justiça se a empresa recorrente, devidamente intimada, promoveu o recolhimento das custas e do preparo. Preliminar de impugnação à gratuidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte recorrente/ré, é devido o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 77519960. Preliminar de impugnação à gratuidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. O recorrente Wesley ofereceu a defesa de que o autor contribuiu para o acidente ao trafegar com veículo defeituoso e não sinalizar adequadamente apenas ao apresentar o recurso, não podendo, pois, ser apreciada, tendo em vista não ser permitida a apreciação pela instância revisora do que não foi debatido em primeiro grau de jurisdição - inteligência dos artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nessa parte.
5. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, nos termos do art. 29, II, do CTB, cabendo-lhe demonstrar o equívoco da presunção no fato concreto, ônus do qual o recorrente/requerido não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).
6. O laudo pericial e o boletim de ocorrência confirmam a imprudência do motociclista. A logomarca no baú e a falta de prova contrária conferem verossimilhança à alegação de vínculo de prestação de serviço, o qual a ré poderia afastar com o documento do quadro de funcionários, não apresentado. Aplica-se a responsabilidade objetiva dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.
7. Os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima.
8. Se os orçamentos são compatíveis com as avarias causadas no veículo, merece prestígio a sentença que condenou a ré a indenizar o valor correspondente à menor cotação obtida para a composição dos danos.
9. Preliminares de impugnação à gratuidade apresentadas pelo autor nas contrarrazões aos recursos de ambos os recorrentes, rejeitadas. Recurso da empresa Burger Garage conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Recurso do réu Wesley conhecido em parte. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrentes condenados a pagarem as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Em relação ao recorrente Wesley, fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da parte ré Wesley são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.